Tribunal: TJSP
Processo: 1502024-45.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Ação proposta em dezembro de 2020 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que os executados nunca foram proprietários do imóvel – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do pólo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.